Tribunal: STJ
Processo: 0000448-24.2017.8.15.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764070 - PB(2024/0373460-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HERMANN LUNDGREN CORREA REGIS
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS MAIA TRIGUEIRO - PB016027
DANIEL GOMES DE SOUZA RAMOS - PB016030
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
AGRAVADO
: JANDUI GUEDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ALMIRA DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADOS
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
JOÃO HENRIQUE CAMINHA DE SOUZA NETO - PB030896
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por consonância com a
art. 1.022
jurisprudência do STJ quanto aos efeitos infringentes dos embargos de declaração,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por prejudicar a análise do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que se pleiteou
desconstituir a imissão de posse e reconhecer a
sobre unidade
propriedade/posse
imobiliária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro por venda a non domino, com base no
I, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer aquisição por terceiro
de boa-fé e julgar procedentes os embargos; posteriormente, acolheu embargos de
declaração com efeitos modificativos para negar provimento à apelação e manter a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 494
ao alterar decisão fora das hipóteses legais por meio de segundos embargos de
declaração com efeitos infringentes; (ii) saber se houve afronta ao
do CPC
art. 507
por rediscussão de matéria preclusa, inclusive pro judicato, ao acolher segundos
embargos sobre os mesmos pontos; (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão e
contradições internas ao admitir embargos de declaração para reformar a ratio
Documento eletrônico VDA55101975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fea62b70-442d-4a24-a918-af9382178069

decidendi da apelação sem enfrentar os limites de cognição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC); (iv) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto à boa-fé do terceiro e falta de fundamentação adequada, em violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC; (v) saber se os arts. 1.023, §2o, e 1.024, §4o, do CPC
foram corretamente aplicados para sustentar efeitos modificativos dos embargos;
(vi) saber se o
do CPC foi corretamente considerado quanto ao
art. 1.025
prequestionamento ficto; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à possibilidade de modificar, na mesma instância, o resultado por embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão dos segundos
embargos foi omisso sobre fundamentos essenciais (boa-fé do adquirente e higidez
do título) e careceu de motivação adequada ao não demonstrar o nexo entre a
nulidade de negócio anterior e a superação da tese da apelação, impondo-se a
nulidade do julgado integrativo e o retorno dos autos, ficando prejudicadas as
demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a decisão
em embargos de declaração que, ao atribuir efeitos modificativos, deixa de
enfrentar fundamentos essenciais e não apresenta motivação suficiente, em
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Reconhecida a nulidade por negativa de
prestação jurisdicional, fica prejudicada a análise das demais alegações, inclusive
divergência jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 494, 507, 1.022, 1.023 §2o, 1.024
§4o e 1.025; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fea62b70-442d-4a24-a918-af9382178069

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764070 - PB(2024/0373460-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HERMANN LUNDGREN CORREA REGIS
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS MAIA TRIGUEIRO - PB016027
DANIEL GOMES DE SOUZA RAMOS - PB016030
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
AGRAVADO
: JANDUI GUEDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ALMIRA DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADOS
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
JOÃO HENRIQUE CAMINHA DE SOUZA NETO - PB030896
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por consonância com a
art. 1.022
jurisprudência do STJ quanto aos efeitos infringentes dos embargos de declaração,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por prejudicar a análise do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que se pleiteou
desconstituir a imissão de posse e reconhecer a
sobre unidade
propriedade/posse
imobiliária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro por venda a non domino, com base no
I, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer aquisição por terceiro
de boa-fé e julgar procedentes os embargos; posteriormente, acolheu embargos de
declaração com efeitos modificativos para negar provimento à apelação e manter a
sentença.
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 494
ao alterar decisão fora das hipóteses legais por meio de segundos embargos de
declaração com efeitos infringentes; (ii) saber se houve afronta ao
do CPC
art. 507
por rediscussão de matéria preclusa, inclusive pro judicato, ao acolher segundos
embargos sobre os mesmos pontos; (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão e
contradições internas ao admitir embargos de declaração para reformar a ratio
decidendi da apelação sem enfrentar os limites de cognição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC); (iv) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto à boa-fé do terceiro e falta de fundamentação adequada, em violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC; (v) saber se os arts. 1.023, §2o, e 1.024, §4o, do CPC
foram corretamente aplicados para sustentar efeitos modificativos dos embargos;
(vi) saber se o
do CPC foi corretamente considerado quanto ao
art. 1.025
prequestionamento ficto; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à possibilidade de modificar, na mesma instância, o resultado por embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão dos segundos
embargos foi omisso sobre fundamentos essenciais (boa-fé do adquirente e higidez
do título) e careceu de motivação adequada ao não demonstrar o nexo entre a
nulidade de negócio anterior e a superação da tese da apelação, impondo-se a
nulidade do julgado integrativo e o retorno dos autos, ficando prejudicadas as
demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a decisão
em embargos de declaração que, ao atribuir efeitos modificativos, deixa de
enfrentar fundamentos essenciais e não apresenta motivação suficiente, em
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Reconhecida a nulidade por negativa de
prestação jurisdicional, fica prejudicada a análise das demais alegações, inclusive
divergência jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 494, 507, 1.022, 1.023 §2o, 1.024
§4o e 1.025; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HERMANN
LUNDGREN CORRÊA RÉGIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por estar o
art. 1.022
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à possibilidade de efeitos infringentes dos embargos de declaração
nos termos do
do Código de Processo Civil, por incidir a Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ, e por restar prejudicada a análise do dissídio pela alínea c (fls. 503-512).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 523-527.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em
apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fls. 209-210):

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Embargos de terceiro – Ação de
imissão na posse – Sentença – Rejeição dos embargos – Improcedência dos pedidos
– Irresignação – Aquisição do bem por terceiro de boa-fé – Registro de bloqueio em
cartório em data posterior – Imóvel livre e desembaraçado no momento da aquisição
– Circunstância anterior que não pode prejudicar o direito de propriedade da parte –
Ausência de comprovação de má-fé ou fraude à execução – Reforma da sentença –
Provimento.
- Volvendo-se a questão posta em desate nos presente embargos de terceiro à análise
da documentação sobre o imóvel, resta convincente a legalidade da negociação de
compra e venda do bem em favor do
que o adquiriu de boa-fé, cabendo a proteção judicial.
embargante/recorrente,
- Afigura-se incontroversa a aquisição de bem por comprador de boa-fé, onde deve
ser protegido seu direito de propriedade, com persecução de ressarcimento pelos
outros prejudicados através das vias legais.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 325):

Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

PROCESSUAL CIVIL – Embargos de declaração – Ausência de obscuridade,
contradição ou omissão no corpo do aresto vergastado – Rediscussão em sede de
embargos – Descabimento – Alegada contradição – Ausência – Rejeição.
- Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição
limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada
eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do
artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.
- O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o “decisum”
não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão ou obscuridade,
sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face
dos estreitos limites do
do CPC.
art. 1.022

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fls. 353-354):

PROCESSUAL CIVIL e CIVIL- Embargos de declaração de embargos de
declaração – Omissão Configurada – Efeito Modificativo – Embargos de terceiro –
Alegação de aquisição do imóvel de boa-fé – Inocorrência – Nulidade absoluta no
contrato entre a empresa e o terceiro adquirente - Contrato de permuta anteriormente
celebrado entre os ora embargantes e empresa construtora - Os negócios jurídicos
nulos atingem os terceiros de boa-fé que poderão demandar em face dos causadores
do dano – Efeito Modificativo – Reforma do Acórdão – Manutenção da sentença de
piso - Provimento.
- Reconhecida a omissão apontada, acolhem-se os embargos declaratórios,
concedendo-lhes efeito modificativo, para negar provimento à apelação interposta e,
por consectário, manter a sentença proferida em primeiro grau.
- Fica clara a omissão arguida pelos ora embargantes, uma vez que o acórdão de ID
16456870, ao julgar o recurso de apelação, foi omisso ao desconsiderar questões
primordiais como a nulidade da promessa de compra e venda anterior ao negócio
ora sob exame, e, em decorrência de tal nulidade, a plena validade da permuta,
celebrada entre os ora embargantes e a JL Group, desde o ano de 2008 (autos de n.
000533-54.2010.8.15.0441), e, ao não considerá-las, reformou a sentença
corretamente lançada nos autos.
- O cancelamento da escritura pública de compra e venda faz prevalecer a escritura
de permuta, esta última firmada entre as mesmas partes, no ano de 2008, o que obsta
a propriedade defendida pelo autor da presente ação, ora embargado, pois, como
dito, o imóvel (apartamento n. 204) já havia sido transferido para os ora
embargantes, nos termos da escritura pública de permuta, celebrada com a JL
Group, desde o ano de 2008, e cuja validade foi confirmada, nos autos de n. 000533-
54.2010.8.15.0441.

Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

Os terceiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 403):

PROCESSUAL CIVIL – Embargos de declaração dos embargos de
declaração – Ausência de obscuridade, contradição ou omissão no corpo do aresto
vergastado – Rediscussão em sede de embargos – Descabimento – Alegada
contradição – Ausência – Rejeição.
- É vedado o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado.
- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos narrados no decisum combatido,
deve se valer do recurso adequado para impugná-lo, não se prestando os embargos
declaratórios para tal finalidade.
- Os aclaratórios não servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do
decisório, reexaminar as matérias já apreciadas, ou ainda explicitar dispositivos
legais, mesmo para fins de prequestionamento, quando já tenha encontrado
fundamentos outros suficientes para embasar a sua decisão e resolver as
controvérsias firmadas.
- Segundo o
do Novo Código de Processo Civil, ‘consideram-se incluídos
art. 1.025
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade’.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 494, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria alterado
decisão anterior fora das hipóteses legais, por meio de reiteração de embargos de
declaração com efeitos infringentes, dentro da mesma instância;
b) 507, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria rediscutido
matéria já decidida, alcançada pela preclusão, inclusive pro judicato, ao acolher
segundos embargos de declaração sobre os mesmos pontos;
c) 1.022, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria incorrido em
omissão e contradições internas ao admitir embargos de declaração para reformar a
ratio decidendi de acórdão anterior, uma vez que não teria enfrentado, de modo
suficiente, os limites de cognição dos aclaratórios;
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

d) 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, porquanto alega omissão
quanto à sua condição de terceiro de boa-fé e à retirada de indisponibilidade sobre
a unidade, além de falta de fundamentação adequada e contradição sobre o
cabimento e os limites dos embargos de declaração;
e) 1.023, §2o, e 1.024, §4o, do Código de Processo Civil, visto que foram
mencionados para sustentar, em tese, os efeitos modificativos dos embargos de
declaração, sem alegação de violação específica;
f) 1.025, do Código de Processo Civil, porque foi mencionado apenas
quanto ao prequestionamento ficto, sem alegação de violação correspondente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que embargos de
declaração poderiam, na mesma instância, modificar o resultado do julgamento
anterior para negar provimento à apelação com fundamento antitético, divergiu do
entendimento firmado nos acórdãos EDcl no AgInt nos
e EDcl
EREsp 1552880/SP
no
(fls. 437-440).
REsp 1750660/SC
Requer o provimento do recurso para que se invalide ou se decrete a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração e se restabeleça o acórdão da
apelação; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
divergência e se profira novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive com inversão da sucumbência e condenação em honorários (fls. 446-
447).

Contrarrazões às fls. 492-499.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, em que a
parte autora pleiteou desconstituir a imissão de posse do imóvel e reconhecer a
do embargante sobre o apartamento 204 do Edifício Brisas de
propriedade/posse
Coqueirinho.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos de terceiro, reconhecendo a nulidade do contrato por se tratar de venda a
non domino e registrando: “JULGO IMPROCEDENTE o pedido nos autos, nos
termos do
I, do NCPC” (fls. 209-212).
art. 485,
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a aquisição do
bem por terceiro de boa-fé, julgar procedentes os embargos de terceiro e
desconstituir a imissão na posse em favor dos apelados, com inversão da
sucumbência e fixação de honorários (fls. 213-216). Posteriormente, em embargos
de declaração acolhidos com efeitos modificativos, negou provimento à apelação e
manteve a sentença de primeiro grau (fls. 353-362).

II – Da Preliminar de Nulidade por Negativa de Prestação
Jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC)
Inicialmente, cumpre analisar a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a análise da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional é preliminar ao
exame do próprio mérito recursal. Isso porque, uma vez constatada a omissão,
contradição, obscuridade ou falta de fundamentação no acórdão recorrido, impõe-
se a sua nulidade para que outro seja proferido sanando o vício.
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

, a parte recorrente alega que o acórdão que julgou os segundos
In casu
embargos de declaração incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) e,
concomitantemente, careceu de fundamentação adequada (art. 489, §1o, do CPC),
configurando a negativa de prestação jurisdicional.
A omissão reside no fato de que, para modificar a
do
ratio decidendi
acórdão da apelação (que reconheceu a boa-fé do adquirente), o Tribunal de
origem, nos embargos de declaração, simplesmente considerou a existência de uma
nulidade contratual anterior (permuta), sem, contudo, enfrentar os fundamentos
que alicerçavam a decisão anterior, notadamente a cronologia dos registros e a
ausência de prova da má-fé do terceiro adquirente.
O acórdão integrativo silenciou-se sobre como a nulidade de um contrato
entre outras partes (embargantes e construtora) poderia, por si só, afetar a boa-fé
objetiva do ora agravante, que adquiriu o imóvel em momento posterior.
A falta de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC) é
consequência lógica dessa omissão.
Ao acolher os embargos com efeitos infringentes, o juízo
não
a quo
demonstrou, de maneira lógica e coerente, como o novo fundamento apresentado
(nulidade da permuta) seria apto a suprir a omissão anteriormente inexistente
(conforme reconhecido no julgamento dos primeiros embargos) e, principalmente,
a derrubar a tese da boa-fé.
A decisão limitou-se a afirmar a nulidade, sem construir uma
fundamentação que conectasse esse fato novo à solução da lide, em total
descompasso com a exigência do
§1o, do CPC.
art. 489,
Assim, a decisão proferida nos segundos embargos de declaração, ao
mesmo tempo em que foi omissa sobre pontos fundamentais (a boa-fé do terceiro e
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

a higidez do seu título aquisitivo perante os registros públicos da época), foi
carente de fundamentação ao não justificar a superação da tese vencedora,
violando frontalmente os arts. 489 e 1.022 do CPC.
III – Do efeito prejudicial e da desnecessidade de análise das demais
violações
Caracterizada a negativa de prestação jurisdicional pela violação
conjugada dos arts. 489 e 1.022 do CPC, a análise das demais violações apontadas
(arts. 494, 507, 1.023, §2o, 1.024, §4o, e 1.025 do CPC) resta prejudicada.
Com efeito, uma vez reconhecido que o Tribunal de origem, ao julgar os
segundos embargos, proferiu decisão nula por omissão e falta de fundamentação, o
recurso especial deve ser provido para anular o acórdão dos aclaratórios,
determinando-se que outro seja proferido sanando os vícios apontados.
Nesse contexto, não há falar, neste momento processual, em exame da
alegada violação aos princípios da invariabilidade da decisão (art. 494) ou da
preclusão (art. 507), pois estas se referem ao mérito da nova decisão a ser
proferida.
A invalidação do julgado por negativa de prestação jurisdicional esgota,
por ora, a prestação jurisdicional desta Corte.
IV – Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento
ao recurso especial, com fundamento no
III, "a", da
para
art. 105,
CF/88,
declarar a nulidade do acórdão que julgou os segundos embargos de
declaração, por negativa de prestação jurisdicional, com violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Consequentemente, determino o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça da Paraíba, a fim de que, por intermédio do órgão colegiado
competente, profira novo julgamento dos embargos de declaração opostos,
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

sanando os vícios de omissão e fundamentação ora reconhecidos, como
entender de direito, ficando prejudicada, por ora, a análise das demais
questões suscitadas no recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54766660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: ca453740-4875-485f-8e60-9c10bda09a57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.764.070 / PB
Número Registro: 2024/0373460-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004482420178150441
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERMANN LUNDGREN CORREA REGIS
ADVOGADOS : ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
FÁBIO VINÍCIUS MAIA TRIGUEIRO - PB016027
DANIEL GOMES DE SOUZA RAMOS - PB016030
AGRAVADO
: JANDUI GUEDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ALMIRA DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADOS : DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
JOÃO HENRIQUE CAMINHA DE SOUZA NETO - PB030896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 3b713029-c836-422a-8d7d-d3c37e10b248

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 3b713029-c836-422a-8d7d-d3c37e10b248